Tribunal: CARF
Processo: 10640.002182/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.002182/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMED MURIAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto do processo administrativo.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS.
Nos termos do § 9oA do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, nos custos de
utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos
com seus próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras
operadoras atendidos a título de transferência de responsabilidade.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os pagamentos efetuados à rede
credenciada e ao SUS (não congêneres), visto a norma interpretativa § 9A do
art. 3a da Lei 9.718/98 trazida pelo art. 19 da Lei 12.873/2013, esclarecendo
que o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos
compreende o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos termos do
voto da Relatora.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002182/2010-51
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques
D
Oliveira
(suplente
convocado),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 0943.307 - 2a Turma da DRJ/JFA (fls 831/843):
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Cofins no
valor total de R$ 3.138,731,33, cuja exigibilidade se encontra
suspensa, em função das irregularidades que se encontram
descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls. 25/29;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese, que:
a) DA DECADÊNCIA PARCIAL DO PRAZO QÜINQÜENAL
PREVISTO NO ARTIGO 150, § 4° do CTN;
b) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DOS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
E
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
c) DA INAPLICABILIDADE DE JUROS NA HIPÓTESE DE
"LANÇAMENTO PREVENTIVO DE DECADÊNCIA";
d) DA COMPATIBILIZAÇÃO DO AJUSTE DA BASE DE
CÁLCULO FACULTADO ÁS OPERADORAS DE PLANOS DE
SAÚDE
EM
FACE
DA
REALIDADE
SOCIETÁRIA
DE
COOPERATIVA;
d.1) DA INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL AOS ATOS NÃO COOPERATIVOS;
d.2) DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A MAIOR —
NECESSIDADE
DE
APROPRIAÇÃO
ÀS
RESPECTIVAS
COMPETÊNCIAS;
e) DA REALIDADE OPERACIONAL DA IMPUGNANTE DE
OPERADORA DE PLANOS — AS EXCLUSÕES NA BASE DE
CALCULO DETERMINADAS PELA MP N.° 2.15835/01;
e.1) DAS EXCLUSÕES PREVISTAS NA MP N.° 2.15835/ 2001;
e.2) DA MOTIVAÇÃO DAS EXCLUSÕES CONCEDIDAS PELA
MP N.° 2.15835/ 2001;
e.2.1) Co-responsabilidades Cedidas;
e.2.2) Eventos Ocorridos;
e.2.3) Transferência de Responsabilidades;
e.3) DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DEDUÇÕES NA BASE
DE CÁLCULO DA COF1NS EM FUNÇÃO DA DIFERENÇA
ENTRE "ENTRADAS" E "RECEITA";
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

f) DA NATUREZA JURÍDICO SOCIETÁRIA DE COOPERATIVA
DA IMPUGNANTE — A NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
SOBRE 0 ATO COOPERATIVO;
f.1) DA DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA POSTULADA;
f.1.1) Do Atendimento Médico-Hospitalar;
f.1.2) Do Intercâmbio como Ato Cooperativo Perfeito;
f.1.3) Das Sobras Cooperativistas;
f.2) DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS;

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
A partir de novembro de 1999, a base cálculo da Cofins passou a
ser a receita bruta proveniente de atos cooperativos e não-
cooperativos, sendo permitidas somente as exclusões e deduções
previstas em lei
OPERADORAS
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÕES
ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de
assistência à saúde não autorizam a exclusão dos custos
decorrentes do atendimento a seus usuários, como despesas
hospitalares, honorários médicos, custos com exames, etc, para fins
de apuração da base de cálculo da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado Recurso às fls. (fls. 851/958), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade. No voto, será abordado cada um
dos argumentos.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes questões:
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

II.1 - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DOS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
E
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
II.2 DA INAPLICABILIDADE DE MULTAS E JUROS NA
HIPÓTESE
DE
LANÇAMENTO
PREVENTIVO
DA
DECADÊNCIA
II.3 DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE -
INEXISTÊNCIA DE REVENDA DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
DE SAÚDE
II.3.1 - DA COMPREENSÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS
CONCEITOS
DE
INGRESSO
E
RECEITA
OPERACIONAL/FATURAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE
REGRAS CONTÁBEIS ALTERAREM CONCEITOS JURÍDICOS
II.3.2 - DA INTERMEDIAÇÃO POR OPERADORAS DE PLANO
DE SAÚDE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
II. 3.3 DAS EXCLUSÕES PREVISTA NO § 9o DO ARTIGO 3o DA
LEI NO. 9.718/98 - ARTIGO 20 DA MP No 2.158-35/2001
II.3.4 - DO POSICIONAMENTO JUDICIAL ACERCA DA BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS
NA
ATIVIDADE
DE
OPERAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE
II.4
DA
NATUREZA
JURÍDICO
SOCIETÁRIA
DE
COOPERATIVA DA RECORRENTE - A NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA SOBRE O ATO COOPERATIVO;
II.4.1 - DA DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA POSTULADA;
II.4.2 DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS;
III - DA DEDUÇÃO DAS SOBRAS COOPERATIVAS
IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA COFINS E DO
PIS SOBRE OS INGRESSOS ESTRANHOS AO CONCEITO DE
FATURAMENTO – ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF
V- DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO
VI DA MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO E
DESOBEDIÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
VII - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Passemos à análise das questões trazidas pela Recorrente
II.1 - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE
DOS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
E
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

Alega a Recorrente que, com os depósitos judiciais, deu-se suspensão da
exigibilidade do crédito; defende que nesse interregno não corre o prazo decadencial e que não
poderia ter sido realizado o lançamento.
Contudo, não é esse o entendimento que reina na jurisprudência e doutrina,
entende-se que as hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional suspendem a
exigibilidade do crédito, mas somente se estiver devidamente constituído. Logo, necessário o
lançamento mesmo depois do depósito do montante integral.
O lançamento para prevenir a decadência encontra respaldo no art. 63 da Lei no
9.430/1996, que afasta a multa de ofício nos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes de qualquer procedimento de ofício, bem como interrompe a incidência da
multa de mora. Esse entendimento se encontra na Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN
e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por sua vez, os juros de mora, a não ser que tenha ocorrido o depósito do
montante integral, conforme consolidado na Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, neste item não assiste razão à Recorrente.

II.2 DA INAPLICABILIDADE DE MULTAS E JUROS
NA HIPÓTESE DE LANÇAMETNO PREVENTIVO DA
DECADÊNCIA;
O lançamento para prevenir a decadência encontra respaldo no art. 63 da Lei no
9.430/1996, que afasta a multa de ofício nos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes de qualquer procedimento de ofício, bem como interrompe a incidência da
multa de mora. Esse entendimento se encontra na Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN
e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por sua vez, os juros de mora, a não ser que tenha ocorrido o depósito do
montante integral, conforme consolidado na Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, neste item não assiste razão à Recorrente.

II.3 DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE REVENDA
DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE
II.3.1 - DA COMPREENSÃO DA DIFERENÇA ENTRE
OS
CONCEITOS
DE
INGRESSO
E
RECEITA
OPERACIONAL/FATURAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
DE REGRAS CONTÁBEIS ALTERAREM CONCEITOS
JURÍDICOS
II.3.2 - DA INTERMEDIAÇÃO POR OPERADORAS DE
PLANO DE SAÚDE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
II. 3.3 DAS EXCLUSÕES PREVISTA NO § 9o DO
ARTIGO 3o DA LEI NO. 9.718/98 - ARTIGO 20 DA MP
No 2.158-35/2001
II.3.4 - DO POSICIONAMENTO JUDICIAL ACERCA DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS NA ATIVIDADE
DE OPERAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE
III - DA DEDUÇÃO DAS SOBRAS COOPERATIVISTAS

Trataremos em conjunto as matérias trazidas pela Recorrente nos itens II.3,
com seus subitens, e item III.
No mérito, a questão se relaciona às deduções da base de cálculo do
PIS/COFINS, pois sua interpretação do art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98 foi validada pelo novel §
9oA, criado pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013.
Com efeito, o auto de infração foi lavrado porque, na ótica da autoridade fiscal,
o art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98 não contemplaria a dedução dos custos e despesas com eventos
relacionados aos associados e clientes/usuários da própria UNIMED e os custos com
intercâmbio, mas tão somente os custos relacionados aos eventos pagos pelo atendimento de
associados e clientes/beneficiários de planos de saúde de outras operadoras e, em relação a esses,
somente se o valor do custo for superior ao valor recebido a título de transferência de
responsabilidade. A decisão de piso seguiu na mesma trilha.
Vejamos a a redação do art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98, na época dos fatos
geradores de que trata o presente processo:
Art. 3o (...)
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no
2.15835, de 2001)
I co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.15835, de 2001)
II a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à
constituição de provisões técnicas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
III o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos,
efetivamente
pago,
deduzido
das
importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158 35, de 2001)
Portanto, o ponto crucial é a dúvida sobre o alcance do art. 3o, § 9o, da Lei no
9.718/98, que foi dirimida pelo novel § 9oA, criado pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013:
Art. 3o (...)
(...)
§ 9oA. Para efeito de interpretação, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos
de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.
O novel § 9oA do art. 3o da Lei 9.718/98 trouxe o esclarecimento de que o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos é o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora.
Anote-se que a matéria pacificada na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão n° 9303005.449, julg. 26/07/2017
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS.
Nos termos do § 9oA do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, nos custos
de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas
os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também com
os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de
transferência de responsabilidade.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão n° 9303004.399, julg. 09/11/2016
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE
DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os
custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
NORMA
INTERPRETATIVA.
RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional
CTN, a norma que seja expressamente interpretativa aplicase, em
qualquer caso, a ato ou fato pretérito, restando excluída a
aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amoldase o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do
CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que
retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.

Acórdão n° 9303004.184, julg. 06/07/2016
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE
DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os
pagamentos efetuados à rede credenciada e ao SUS (não
congêneres), visto a norma interpretativa § 9A do art. 3a da Lei
9.718/98 trazida pelo art. 19 da Lei 12.873/2013, esclarecendo que
o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos compreende o total dos custos assistenciais decorrentes
da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários
da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
Deve-se considerar ainda que a Recorrente, em resposta à Resolução no
3301001.086, desta Turma do CARF, juntou documentos, dentre os quais, a planilha que
esclareceu que os ingressos, coincidentes com o apurado na fiscalização, encontram-se
representados no grupo contábil 03, e que nas contas contábeis do grupo 41 são lançados todos
os custos no atendimento a usuários próprios (área de atuação da Unimed Muriaé e de outras
operadoras), bem como todos os custos assistenciais no atendimento a usuários de outras
operadoras, atendidos a título de transferência de responsabilidade.
Quanto às deduções das sobras cooperativas também pleiteadas pela
Recorrente, também se enquadram nesse artigo, sejam valores reembolsados sejam destinadas ao
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATEs).
Em suma, é devida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, das
sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício destinadas à constituição do Fundo
de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATEs), pelas
cooperativas em geral, bem como é permitido às sociedades cooperativas de médicos que
operem plano de assistência à saúde os ajustes relativos à exclusão dos valores glosados em
faturas emitidas contra planos de saúde; à dedução os valores das corresponsabilidades cedidas; à
dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas; e à
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

dedução do valor de indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.

II.4 DA NATUREZA JURÍDICO SOCIETÁRIA DE
COOPERATIVA
DA
RECORRENTE
-
A
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
SOBRE
O
ATO
COOPERATIVO;
II.4.1 - DA DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA
POSTULADA
II.4.2 DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS
COOPERATIVOS;
IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA
COFINS
E
DO
PIS
SOBRE
OS
INGRESSOS
ESTRANHOS AO CONCEITO DE FATURAMENTO –
ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
No item II.4, seus subitens, e no item IV, do Recurso Voluntário, a Recorrente
pretende ver reconhecido o seu entendimento de que as cooperativas, como se extrai da própria
lei federal, não revestem a qualidade de prestadoras de serviços a terceiros; bem como que as
cooperativas, por imposição legal dos artigos 3o e 4o da Lei 5.764/71, objetivam, única e
exclusivamente, o proveito comum de seus cooperados, visando proporcionar ocasiões de
trabalho aos seus médicos cooperados, auxiliando-os no exercício de sua profissão . Desta forma,
afirma que todas as suas atividades constituem "atos cooperados" e que nesta situação, não
possui faturamento, haja vista ser mera Mandatária, que age por conta dos seus associados.
Contudo, tal discussão encontra-se inserida em ambas ações declaratórias
interpostas pela contribuinte, ora recorrente e, por tal motivo, deve-se aplicar a Súmula CARF no
1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

V- DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS
SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Sobre esse ponto, há a úmula CARF no 4, vinculante para esta turma, que
determina a incidência de juros sobre todos os débitos tributários devidos e não pagos, nos
seguintes termos:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002182/2010-51

VI - DA MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO
E DESOBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA

Sobre a discussão de eventual inconstitucionalidade de lei em face de
princípios constitucionais, este CARF não é competente para se manifestar, nos termos da
Súmula CARF no 2, também vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÕES
Destarte, tendo em conta o exposto, voto conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento nos termos do presente voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital